Tribunal: TJES
Processo: 5038899-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038899-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR SALLES BOTTI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM CANCELAMENTO DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÕES LAVRADAS POR ÓRGÃOS AUTUADORES DIVERSOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar demanda que visa a anulação de Autos de Infração de Trânsito (AITs) lavrados pela Prefeitura de São Paulo e pelo DNIT.

Em sede de

sentença (ID 17181718) foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito ao argumento de incompetência absoluta do juízo, sob o seguinte fundamento:

“Isso porque, a suspensão/cassação do direito de dirigir é ato posterior, consequente e decorrente da consolidação dos autos de infração de trânsito pelo órgão autuador. Logo, a matéria debatida na inicial deve ser solvida diretamente entre a parte autora e os órgãos autuadores competentes, quais sejam: DNIT e a Prefeitura de São Paulo.

Assim, diante da impossibilidade da inclusão dos órgãos autuadores neste polo passivo, observo questão preliminar que antecede a análise do meritum causae e demanda a extinção do feito, nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, §3º, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), qual seja, a ilegitimidade do Departamento Estadual de Trânsito Do Espírito Santo - DETRAN/ES para figurar unicamente no polo passivo desta ação, primeiro em relação a incompetência a absoluta da matéria em relação as infrações autuadas pelo DNIT que atrai a competência da justiça federal e segundo pela questão do princípio da aderência territorial em relação as infrações autuadas pela Prefeitura de São Paulo..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17181719), e sustenta a legitimidade do DETRAN/ES por ser o órgão responsável pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Alega, ainda, que o magistrado
a quo
violou o art. 64, §3º, do CPC ao extinguir o feito em vez de remetê-lo ao juízo competente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que a sentença guerreada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
AUTUAÇÃO DERIVADA DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL . ILEGITIMIDADE DO DETRAN ESTADUAL
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito encontra-se delineada nos arts . 21, 22, 24 e 281 do CTB, sendo certo que a legitimidade passiva é definida a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas (REsp 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019). 2 . Nos termos do art. 21, VI e XV, do CTB, "compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; e XV - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União". 3. Derivadas as sanções do poder de polícia do município, recai sobre seus órgãos a competência para aplicar e notificar as multas, medidas administrativas, bem como a suspensão do direito de dirigir, quando for o caso . Assim, é evidente a carência de legitimidade do órgão estadual no polo passivo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1864057 SP 2021/0089327-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]
Não obstante a combatividade do autor/recorrente no sentido de que a presente demanda não objetiva a anulação do auto de infração lavrado pelo DNIT, mas sim a insubsistência do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES para suspensão do seu direito de dirigir (ID 3747771 – fl. 02), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o órgão executivo de trânsito não possui legitimidade para responder a demanda apenas pelo fato de ser o responsável pelas anotações no prontuário da Carteira Nacional de Habitação – CNH do condutor ou para aplicar a penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir, uma vez que se trata de uma consequência lógica da ação do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito e aplicação da sanção.
[...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5021185-06.2021.8 .08.0024, Relator.: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA PRF, DNIT E DER . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50250997420238080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedentes recentes, é de que a legitimidade passiva para demandas anulatórias define-se estritamente pelo órgão responsável pela lavratura do ato questionado.

O DETRAN estadual não possui pertinência subjetiva para responder por nulidades de autos de infração originados de outros entes da federação ou autarquias federais.

Conforme assentado no AgInt no AREsp nº 1.864.057/SP (STJ, out/2023), cuja ementa está transcrita acima, e reiterado no REsp nº 2.162.873/RJ (STJ, fev/2026):

"A legitimidade passiva é definida a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo somente por ser o responsável pela anotação de pontos ou suspensão da CNH, por constituir mera consequência lógica da lavratura do AIT pelo órgão autuador."

No caso em tela, as infrações decorrem do poder de polícia da Prefeitura de São Paulo e do DNIT. Logo, apenas estes órgãos detêm competência para anular seus atos, não possuindo o DETRAN/ES autonomia para desconstituir mérito de autuação alheia.

No que tange à alegação de que o Juízo deveria ter remetido os autos em vez de extingui-los, cumpre destacar que tal regra sofre mitigação no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA VIA DE ROLAMENTO . CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (CÍVEIS OU DA FAZENDA PÚBLICA)
. ART . 5º, LEI 12.153/09 QUE POSSUI ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 165 DO TJSP . PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMUM, ANTE A NATUREZA PRÓPRIA DOS JUIZADOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO . ART. 51, II, DA LEI 9.099/95.
RECURSO NÃO CONHECIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10334378520248260224 Guarulhos, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 21/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/10/2025)

Reconhecida a necessidade de inclusão do DNIT (autarquia federal) no polo passivo, a competência desloca-se para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Ademais, em relação às multas da Prefeitura de São Paulo, o Juízo do Espírito Santo é territorialmente incompetente.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado, em consonância com o STJ, orienta-se pela extinção sem mérito nesses casos (vide Recurso Inominado nº 5025099-74.2023.8.08.0035), uma vez que a correção do polo passivo demandaria a inclusão de entes que sequer podem litigar no Juizado Fazendário Estadual, tornando inócua a remessa e autorizando a extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)